Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-57.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-57.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILCE DA SILVA MARTINS - CPF: 039.252.781-25 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARILCE DA SILVA MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a abstenção da cobrança referente à RMC; (ii) condenar à restituição simples dos valores descontados (R$ 6.140,40); (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iv) ratificar a liminar concedida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC ou se configurado vício de consentimento da consumidora;

(ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em decorrência da cobrança; e

(iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais e se correta a fixação do termo inicial dos encargos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive por força da Súmula 297 do STJ, sendo a autora idosa e hipervulnerável, o que impõe dever reforçado de informação e transparência (CDC, art. 6o, III; Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003).

4. A inversão do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, impondo ao banco o dever de comprovar a ciência inequívoca sobre a contratação do cartão consignado.

5. A instituição financeira não apresentou contrato assinado pela autora nem prova técnica inequívoca de desbloqueio ou uso do cartão, descumprindo a exigência de autorização expressa prevista na Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008.

6. Os elementos constantes dos autos revelam que a consumidora acreditava ter contratado empréstimo consignado, sendo a utilização preponderante para saques indício de erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico.

7. Configura-se prática abusiva a cobrança de valores sob a rubrica de RMC sem consentimento válido, em afronta aos princípios da boa-fé, informação e transparência, impondo a restituição simples dos valores descontados.

8. A conduta da instituição financeira, ao comprometer benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e vulnerável, gera angústia e abalo psíquico que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

10. Correta a fixação da correção monetária a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, sendo inaplicável a retroação pleiteada pelo banco.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) exige prova inequívoca de consentimento válido e informação clara ao consumidor, especialmente quando idoso e hipervulnerável.

2. A ausência de contrato assinado e de demonstração de ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza da operação configura vício de consentimento e prática abusiva.

3. A cobrança indevida autoriza a restituição simples dos valores descontados.

4. O comprometimento de benefício previdenciário alimentar de pessoa idosa sem consentimento válido enseja dano moral indenizável.

5. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 230; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 39, V; CC, art. 171, II; CPC, art. 85, § 11; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003); Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008, art. 3o, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024; TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC 5001747-97.2023.8.13.0407, Rel. Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, j. 14.05.2024, DJe 14.05.2024; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJe 24.03.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, Dr. Alcindo Peres da Rosa, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARILCE DA SILVA MARTINS
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:
a)
determinar que a parte ré se abstenha de cobrar valores referentes à "Reserva de Margem Consignável – RMC";
b)
condenar a ré à repetição/pagamento dos valores descontados na forma simples no montante de R$ 6.140,40;
c)
condenar a demandada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
d)
ratificar a liminar concedida
(
vide
ID. 303969880).

Por suas razões recursais de ID. 303969891, o Banco Apelante sustenta a regularidade da contratação com ausência de vício de consentimento, o descabimento da repetição do indébito, a inexistência de danos morais indenizáveis e,
subsidiariamente
, equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária sobre eventual condenação por danos morais,
pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID. 303969895, requerendo a
manutenção integral da sentença recorrida
.

Recurso tempestivo (ID. 303969896) e devidamente preparado (ID. 304753893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ressai dos autos que
MARILCE DA SILVA MARTINS
, pensionista por morte do INSS, pessoa idosa e hipossuficiente, alegou ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado junto ao
BANCO BRADESCO S.A.
, que desconhecia ter celebrado, sustentando que jamais recebeu o cartão físico nem qualquer fatura, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Sustentou que os descontos sob a rubrica "
empréstimo sobre a RMC
" no valor de R$ 90,37 comprometem significativamente seu parco benefício previdenciário de R$ 1.089,92, sem previsão de término, configurando dívida impagável.

Em sede de contestação, o
BANCO BRADESCO S.A.
alegou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, apresentando documentos que comprovariam a contratação presencial, o desbloqueio do cartão pela própria Autora via aplicativo, e faturas demonstrando utilização efetiva do cartão, sustentando a regularidade da operação e a ciência da Autora quanto ao produto contratado.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos,

1. Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
MARILCE DA SILVA MARTINS
em face de
Banco Bradesco S.A
,

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Narra à parte Autora que é beneficiário da Previdência Social – Pensão por Morte, em que consultando a situação de seu benefício através do aplicativo “MEU INSS’’, verificou em seu histórico de pagamento, que vem sofrendo descontos fixos mensais denominados “empréstimo sobre a RMC”, no valor de R$ 90,37 (noventa reais trinta e sete centavos), sob n° de contrato 20160305975028674000.

Afirma que pela análise de seu extrato de empréstimos, consta a inclusão de um cartão com reserva de margem consignável (RMC) do banco requerido que foi incluso na data 20/11/20216, com limite no valor de R$ 1.024,00 (Mil e vinte e quatro reais), sob n° de contrato 20160305975028674000.

Aduz que não tem conhecimento da contratação do referido cartão, e salienta que, NÃO FOI SOLICITADO E NEM SEQUER FOI RECEBIDO EM SEU ENDEREÇO, muito menos qualquer fatura referente ao mesmo, o que torna suspeita a ilegalidade da sua cobrança, entrou em contato com a instituição financeira para solicitar a possibilidade cancelamento e obter maiores informações, todavia, de todas as formas não obteve sucesso.

Elenca que a conduta ilícita é prática recorrente por parte da instituição financeira, em cobrar indevidamente valores de idosos aposentados e pensionistas, na exploração da sua hiper vulnerabilidade, pugna ao final seja declarada nulidade contratual do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável em sua aposentadoria, pela inexistência de negócio jurídico, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente em dobro, e reparação por danos morais.

Recebida a exordial, fora concedida a liminar, bem como determinada a citação da parte requerida, cuja contestação fora apresentada ao ID n. 181632359, oportunidade requer o reconhecimento das preliminares: impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita, Ausência de interesse processual, Decadência do Direito e, no mérito alega que não praticou ato ilícito, salientando que não houve falha em sua prestação de serviços, inexistindo responsabilidade reparatória, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

2.1. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos.

Antes de adentrar no mérito, analiso as preliminares levantadas pelo requerido.

A primeira, rejeita-se a impugnação ao benefício da Justiça Gratuita porque veio desacompanhada de elementos de provas suficientes a infirmarem a declaração firmada pela parte autora, assim como quanto aos documentos correlatos a sua situação financeira.

Segunda, ausência de interesse de agir não merece acolhida. Com efeito, o interesse processual se mostra presente, uma vez que este deve ser analisado sob a ótica do binômio necessidade-adequação. A presente demanda, além de ser necessária para a autora, já que teve desconto nos seu benefício, também se mostra adequada, já que pretende a tutela declaratória e condenatória, sendo a presente medida ajustada para tanto.

Terceiro, a decadência, a qual também não merece prosperar. Eis que, se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, decorrente de descontos efetuados mensalmente no benefício previdenciário da parte autora, o prazo renova-se mês a mês.

2.2. Desta forma, passo a analisar o mérito da demanda, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas
.

Cuida-se de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos
subjetivos
(consumidor e fornecedor – artigos 2
o
e 3
o
da Lei no.8.078/90) e
objetivos
(produto e serviço – §§ 1
o
e 2
o
do artigo 3
o
dessa Lei) de tal relação.

Por essa razão, impõe-se a a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais.

Cuidando a hipótese vertente de relação de consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o ônus da prova ser invertido com base no art. 6.o, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, devido à
hipossuficiência
da parte Autora.

Tal inversão se baseia na necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. Controversa a relação contratual que originou a demanda.

Ao longo da instrução processual deve ser demonstrado que a cobrança é legítima, o que não ocorreu,
especialmente porque com a inversão do ônus da prova, a parte requerida não aportou aos autos contrato que ensejou os descontos aqui questionados, nem mesmo encartou o AR de recebimento, deixando, portanto, de apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (artigo 373, inciso II do CPC)
.

O artigo 17 do CDC equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço, ou seja, toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida pelo CDC.

A sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa.

Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Comprovados a conduta e o dano, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes, o que não ocorreu no presente caso.

Ausente comprovação de culpa exclusiva da parte Autora, (art. 14, §3°, do CDC).

O dano moral resta configurado e deve ser reparado. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade.

A situação causou angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se
in re ipsa
.

Os fatos narrados na peça da parte Autora demonstram a ocorrência do dano imaterial, conforme
suso
apresentado.

A conduta abusiva da Ré resultou na cobrança de quantias indevidas.

O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra.

Ausência de solução administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência.

Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte Autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só também caracteriza o dano moral.

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento.

Quantum
arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto, descaso na solução do problema, até porque, o dano moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que norteiam nossa sociedade, assim, reputa-se imperativa a imposição de sanção indenizatória moral ao requerido.

3. Isto posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulados na exordial para:

a)
determinar
que a parte ré se ABSTENHA de cobrar de qualquer forma valores referentes a “Reserva de Margem Consignável – RMC” referente aos fatos narrados aqui e não contratados no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do
decisum,
sob pena de multa diária equivalente ao triplo do que exigir em desacordo;

b)

condenar
a parte Ré a
REPETIR/PAGAR
à parte Autora,
na forma simples
– os valores descontados e não estornados,
corrigido monetariamente
a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO o valor de 6.140,40 (seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos;

c)

condenar
a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
corrigido monetariamente
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81-, e acrescido de
juros
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
sentença
;

d)
ratifico a liminar de id. 177769988.

4. Condeno o requerido Banco do Bradesco S.A ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.”
(
ID. 303969880).

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Não bastando, no caso em tela, é imperioso reconhecer a condição de
hipervulnerabilidade
da Apelada
MARILCE DA SILVA MARTINS
, pessoa idosa, pensionista, que percebe mensalmente benefício previdenciário de natureza alimentar no valor de R$ 1.089,92 (
Cf
. IDs. 303969398, 303969851 e 303969852).

Tal condição impõe às instituições financeiras um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. [...].”
(STJ. REsp 1.995.458/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 09/08/2022, DJe: 18/08/2022; destaquei).

Nesse contexto, mostra-se
cabível a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da consumidora, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional,
agravada por se tratar de pessoa idosa
.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a
não contratação de serviço de cartão de crédito
.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão deslocar-se-á para a averiguação se houve o consentimento válido da Autora/Apelada para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se esta buscava apenas empréstimo consignado tradicional,
como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

O
empréstimo consignado
se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor.

Por outro lado, o
cartão de crédito consignado com RMC
corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como "
dívida impagável
" ou "
bola de neve
".

No caso dos autos, ainda que o
BANCO BRADESCO S.A.
tenha apresentado documentação alegando comprovar a contratação válida do cartão de crédito consignado, incluindo faturas e comprovantes de movimentação do cartão, além de alegações sobre o desbloqueio via aplicativo (ID. 303969865),
a análise detida dos autos revela aspectos que merecem ponderação crítica
.

Em primeiro lugar, embora o Banco Apelante tenha juntado aos autos faturas do cartão de crédito e comprovantes de movimentação,
deixou de apresentar elemento probatório essencial:

o
contrato de adesão devidamente assinado pela consumidora
, conforme exigido pela Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008, que estabelece em seu art. 3o, II, a necessidade de “
contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade
e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF,
junto com a autorização de consignação assinada
, prevista no convênio
” (g. n.) para a
validade da consignação
.

Aliás, a aludida Instrução Normativa é clara ao dispor no art. 3o, III, que “
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável
, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência” (g. n.).

Em segundo lugar, verifica-se que
a Apelada nunca recebeu o cartão físico em seu endereço
, conforme por ela alegado de forma consistente ao longo de todo o processo,
fato este que não foi adequadamente refutado pela instituição financeira Apelante
.

Em terceiro lugar, em que pese o Banco Apelante afirmar que houve desbloqueio do cartão via aplicativo pela própria consumidora,
tal alegação não veio acompanhada de prova técnica inequívoca que demonstrasse ter sido efetivamente a consumidora idosa quem realizou tal procedimento
, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade.

Para além disso, constata-se do feito que
as movimentações apresentadas pelo Banco Apelante demonstram utilização preponderante da função saque
, e
não compras diversificadas em estabelecimentos comerciais
, o que corrobora a tese de que a consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6o, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Mais relevante ainda é a constatação de que
não há evidência clara nos autos de que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

Nesse sentido,
observa-se que a documentação juntada pela instituição financeira não é suficiente para comprovar que a consumidora recebeu informações claras e adequadas sobre o produto contratado, seus riscos e consequências financeiras,
conforme exige o art. 6o, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Ainda que houvesse nos autos o documento contratual assinado, este sem a comprovação de que foram prestados esclarecimentos efetivos ao consumidor idoso sobre a natureza e consequências da contratação, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira pela adequada e clara prestação de informações.

Ressalto, nesse contexto, que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E . Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Logo, entendo que, no caso concreto,
a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou informações claras, adequadas e precisas à consumidora/Apelada
, deixando de demonstrar que esta tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado com RMC, e não empréstimo consignado, como pretendia.

Destarte,
resta caracterizada a cobrança indevida dos valores referentes à RMC
, uma vez que a consumidora não teve adequada ciência sobre a natureza do produto contratado.

Diante da constatação de vício na formação do consentimento de
MARILCE DA SILVA MARTINS
, compreende-se que a solução adotada pelo Juízo
a quo
de determinar que o
BANCO BRADESCO S.A.
se abstenha de cobrar valores referentes à RMC e a condenação à
repetição dos valores descontados
encontra amparo nos princípios da
boa-fé objetiva
,
equidade
e
função social dos contratos
.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Nessa perspectiva, no que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, entendo que, no caso concreto, a conduta da instituição financeira ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano,
configurando dano moral indenizável
.

Isso porque,
MARILCE DA SILVA MARTINS
, pessoa idosa, que percebe benefício previdenciário de natureza alimentar no valor de R$ 1.089,92, viu-se envolvida em contratação diversa daquela que pretendia, com desconto mensal em seu benefício sem prazo definido para término, comprometendo significativamente sua subsistência.

A situação vivenciada pela parte Autora acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade acentuada (
consumidora idosa de baixa renda
).

Tenho ciência de que há precedentes deste E. Tribunal no sentido de que a mera falha na contratação, por si só, não ensejaria dano moral indenizável. Contudo, no caso concreto,
as circunstâncias específicas
-
idade avançada da Autora/Apelada, sua renda limitada ao benefício previdenciário, a natureza alimentar do benefício e a perpetuação dos descontos indevidos por anos
-
extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade
.

Sendo assim, a fixação de indenização por danos morais mostra-se adequada não apenas para compensar o sofrimento experimentado pela Apelada, mas também para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira, atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensatória e pedagógica.

Para a quantificação do dano moral, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como o grau de culpa da instituição financeira e a extensão do dano causado.

Considerando tais parâmetros, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos,
constato que o valor de R$ 5.000,00

fixado pelo Juízo sentenciante
se mostra
adequado
e
proporcional
às circunstâncias do caso, observando os critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à arguição do Banco Apelante sobre o
termo inicial da correção monetária e juros de mora
sobre a condenação por danos morais,
não merece acolhimento
.

In casu
, denota-se que a sentença recorrida fixou adequadamente tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidirão "a partir da sentença", em perfeita consonância com o entendimento consolidado na Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Este entendimento se justifica porque somente com o arbitramento judicial do
quantum
indenizatório é que a obrigação se torna líquida e certa, não havendo mora anterior a esse momento que justifique a incidência de juros desde data diversa.

Dessa forma,
não há qualquer equívoco na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos encargos
, estando a decisão em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
mantendo incólume a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025